Tribunal: STF
Processo: ARE 1288232
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Vistos.
    Fundação Hospitalar de Saúde interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA AJUIZADA CONTRA A FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE SAÚDE - SENTENÇA QUE ACOLHEU, EM PARTE, OS EMBARGOS MONITÓRIOS OPOSTOS PELA FHS - INSURGÊNCIA DA RÉ/EMBARGANTE - ALEGAÇÃO DE QUE AS PRERROGATIVAS CONFERIDAS À FAZENDA PÚBLICA LHE SÃO EXTENSÍVEIS - TESE RECHAÇADA - FUNDAÇÃO QUE POSSUI PERSONALIDADE JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO E NÃO GOZA DAS BENESSES ATRIBUÍDAS EXCLUSIVAMENTE AOS ENTES PÚBLICOS - PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA - TERMO A QUO DOS JUROS DE MORA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ACOSTADA AOS AUTOS QUE NÃO SE REFERE ÀS NOTAS FISCAIS OBJETO DA DEMANDA E, POR ISSO, NÃO TEM O CONDÃO DE CONSTITUIR O DEVEDOR EM MORA - JUROS MORATÓRIOS QUE DEVEM FLUIR A PARTIR DA CITAÇÃO - ART. 405 CC/02 - ALTERAÇÃO DA SENTENÇA NESSE PONTO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, POR UNANIMIDADE.”
    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos. 
    Alega a recorrente violação do artigo 100 da Constituição Federal.
    Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    O Tribunal de origem concluiu pela impossibilidade de extensão das prerrogativas legais asseguradas à Fazenda Pública à Fundação ora recorrente, nos seguintes termos:
    “(…).
    Não obstante a Fundação Hospitalar de Saúde integre a Administração Pública Indireta do Estado de Sergipe, ela possui personalidade jurídica de direito privado, com autonomia gerencial, patrimonial, orçamentária e financeira, quadro de pessoal próprio e prazo de duração indeterminado. 
    Por esse motivo, não lhe são extensíveis as prerrogativas legais asseguradas à Fazenda Pública, as quais beneficiam tão somente as pessoas jurídicas de direito público.”
    Dessa forma, para acolher a pretensão recursal acerca do preenchimento dos requisitos da recorrente das prerrogativas processuais da Fazenda Pública, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência da Súmula nº 279/STF. Sobre o tema:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUTARQUIA MUNICIPAL EXPLORADORA DE ATIVIDADE ECONÔMICA. SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta ao preceito constitucional indicado nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE nº 1.223.430/RO-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 4/06/21). 
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROAGRO. PRECATÓRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 100 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. NATUREZA DA OBRIGAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.125.271/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 04.6.2019).
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPTU. REDE FERROVIÁRIA. ENQUADRAMENTO COMO PRESTADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS OU EXPLORADORA DE ATIVIDADE ECONÔMICA. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. 1. Nos termos da jurisprudência da Corte, a questão relativa ao enquadramento de empresa como prestadora de serviços públicos ou exploradora de atividade econômica não é questão de envergadura constitucional. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE nº 951.317/PR-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 26.9.2016).
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de junho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente